Tribunal: STF
Processo: AI 409402
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
ordinário em ação rescisória. Admissibilidade de recurso
trabalhista. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 3. Decisão desfavorável à agravante não configura
negativa de prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento